Tribunal: TJDFT
Processo: 0724719-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
PROCESSO PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. PRODUTO DE SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. DISCUSSÃO DA PROPRIEDADE NO JUÍZO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Sem a demonstração da condição de terceiro de boa-fé do impetrante, não há que se falar em direito líquido e certo à propriedade do veículo produto de suposto crime de estelionato.
2. Segurança denegada.